Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por JÉSSICA LOPES FONSECA em face à decisão da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido liminar para obrigar o BRADESCO SAÚDE S.A a arcar com as despesas de procedimento médico de urgência indicado a agravante (transfusão de sangue intrauterina). Na origem, a recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar para obrigar o agravado a autorizar e custear a transfusão de sangue intrauterina, medida indicada pelo seu médico assistente para resguardar a continuidade de sua gestação. O pedido liminar foi indeferido. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da inicial. Sustentou a necessidade e urgência do procedimento e postulou a cobertura pelo recorrido em sede de liminar e no mérito. Preparo regular sob ID 19811791. A tutela provisória foi deferida (ID. 19813201). Sem contrarrazões. É o relatório. Decisão. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que deferiu parcialmente o pedido da autora/agravante e extinguiu o processo com resolução de mérito em 15/12/2020. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105